Tribunal: TJES
Processo: 5000427-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000427-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LEITE RODRIGUES
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000427-42.2021.8.08.0012

Recorrente: MARIA LEITE RODRIGUES

Recorrido(a):
VIA VAREJO S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA PRESENCIAL COM PAGAMENTO SOB A MODALIDADE DE FINANCIAMENTO, SOMADO À GARANTIA ESTENDIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FORMALIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA QUE TEM PLENA CAPACIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que a recorrente teria sido ludibriada a firmar contrato de financiamento e seguro de garantia estendida quando pretendia apenas adquirir uma máquina de lavar. Aduz que é pessoa humilde e analfabeta, não tendo o recorrido observado as formalidades legais para o negócio jurídico.

2. Em sentença, restou consignado que não há nos autos qualquer evidência de que houve vício na manifestação da vontade a macular o negócio jurídico, isto é, que a recorrente tenha sido obrigada a comprar o produto e a contratar o serviço. Além do mais, o recorrido, em cooperação com a parte consumidora, providenciou o desfazimento do negócio jurídico. Foi julgado procedente o pedido de restituição de valores e improcedente o pedido de indenização por danos morais, o que é objeto de irresignação da parte autora.

3. Mister ressaltar que os contratos firmados por pessoa analfabeta não são nulos, pois não se trata de pessoa relativa ou absolutamente incapaz. A circunstância de a consumidora ser idosa e analfabeta não lhe retira a capacidade para compreensão dos atos da vida civil e exprimir sua vontade, não implicando, pois, em vício do negócio, por ausência da capacidade de contratar. O negócio jurídico foi firmado voluntariamente com a aposição de impressão digital reconhecida pela consumidora.

4. Nesse contexto, inexistindo a alegada nulidade do negócio jurídico, a recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. Não é o caso de dano moral
in re ipsa
.

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.